Tribunal: TJMT
Processo: 0004020-06.2018.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004020-06.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE - CPF: 062.132.811-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO AUTOR DO FATO. ADMISSÃO DO RECURSO. CONSTATAÇÃO DE POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DELITO DE
POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL.
LEI 11.343/2006, ART. 30. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CÓDIGO PENAL, ART. 107, IV. ART. 61 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA.

“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”, (art. 30 da Lei nº 11.343/2006).

Uma vez ocorrida a prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, este fato gera, em consequência, a prejudicialidade do Recurso Extraordinário.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0004020-06.2018.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Criminal de Alta Floresta/MT

Apelante (s):

Anderson Teixeira Alves Freire

Apelado (as):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

O Autor interpôs de Recurso de Apelação contra a decisão judicial que condenou pela pratica do delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 e fixou a pena de prestação de serviço à comunidade, durante 03 (três) meses, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais.

A Turma Recursal negou provimento ao Recurso de Apelação. Contra a decisão do órgão colegiado o Autor do Fato interpôs Recurso Extraordinário.

O referido Recurso Extraordinário foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, em razão de ter sido reconhecida a existência de Repercussão Geral, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 635659/SÃO PAULO, porém, foi determinado o seu sobrestamento.

No entanto, deve ser ressaltado que após a interposição do Recurso Extraordinário, devido o transcurso do prazo, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, que gera a prejudicialidade do referido recurso.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser levado em consideração a pena máxima prevista no tipo penal, já que a pena em concreto não poderá ser superior.

Esta modalidade de prescrição é verificada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória levando-se em consideração a pena máxima cominada ao delito. Trata-se de matéria de ordem pública deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.

“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Júlio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Neste caso em concreto, o Termo Circunstanciado visa a apurar a prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em que o Recorrente figura como Autor do Fato, sob a acusação de que, na data de 22/06/2018, trazia consigo para consumo pessoal, pequena quantidade de substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Até a presente data não houve oferecimento, nem recebimento da denúncia pela conduta descrita no Termo Circunstanciado, por isso não ocorreu nenhum fato interruptivo do prazo prescricional, que deve ser contado a partir da data do fato.

O art. 30, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

Art. 30.

Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.

Diante do aludido dispositivo, é forçoso concluir que entre a data do fato (22/06/2018) e do presente julgamento já transcorreu o lapso de tempo superior a 02 (dois) anos.

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 30, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto
, reconheço ter ocorrido a
prescrição da pretensão punitiva em favor do Autor do Fato
. Em consequência, diante da ocorrência da prescrição,
julgo prejudicado o referido Recurso Extraordinário
e determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025